Tribunal: TJBA
Processo: 0511851-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511851-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENAILTON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3º PODODÁCTILO. PÉ DIREITO. REPERCUSSÃO DE NATUREZA MÉDIA. CORRETO ENQUADRAMENTO NA TABELA DO DPVAT. INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA A COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar o segmento corporal efetivamente atingido e a repercussão funcional comprovada, sendo legítima a aplicação proporcional de percentuais conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

2. Perícia judicial atestou a invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de sequela permanente (amputação parcial do 3º pododáctilo) restrita ao pé direito, com perda de repercussão média.

3. O valor indenizatório foi corretamente fixado, proporcionalmente ao grau de invalidez apurado, em conformidade com a Súmula 474 do STJ e no disposto do art. 3º, § 1°, II, da Lei n.º 6194/74, inexistindo direto à complementação.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511851-39.2015.8.05.0001, da comarca de Ribeira do Pombal – BA, em que figura como apelante
RENAILTON RIBEIRO DA SILVA SANTOS
e como apeladas
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).